Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739287-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANGELO GABRIEL MENDES DA SILVA IMPETRANTE: TATIANA GONTIJO BAPTISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, além de 500 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas - IDs 64150732 e 64150731). Sustenta a impetrante que a sentença manteve a prisão preventiva do paciente e o regime prisional fechado, mesmo após acolher os embargos de declaração pelos quais reconheceu a primariedade e o bons antecedentes dele. Não se justifica a manutenção da prisão preventiva baseada apenas no regime prisional fixado na sentença, que, embora tenha sido o fechado, deveria ser o semiaberto. E o fato de o paciente ter sido flagrado na posse de carta enviada por detento do sistema penitenciário, no ato de sua prisão, não interfere na sua situação processual, sobretudo porque tais fatos não foram apurados. Aduz que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito, e é responsável pelo sustento da esposa e da filha de três anos de idade. Pede, em liminar, seja o paciente colocado em liberdade. E, ao final, seja confirmada a liminar. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Somente se admite impetrar habeas corpus antes de interpor recurso de apelação para evitar evidente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Não é o caso. Não há flagrante ilegalidade a justificar a impetração. A sentença fixou o regime prisional fechado e manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos: “(...) Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 2o, alínea “a” e 59, ambos do Código Penal, fixo que a pena privativa de liberdade imposta ao réu seja cumprida inicialmente a partir do regime FECHADO, notadamente porque sem embargo da quantidade de pena concretamente cominada, o acusado é portador de maus antecedentes e auxilia na realização dos objetivos de facção criminosa. (...) o acusado respondeu ao processo em (sic) preso. Agora, novamente condenado, deve permanecer custodiado. Isso porque foi preso e voltou a delinquir, sinalizando que se encontra em franca escalada criminal. Além disso, natureza da droga transportada pelo acusado é extremamente nociva, sinalizando um risco muito maior de ferir a ordem pública. Não bastasse tudo isso, era destinatário de carta de membro de facção criminosa que contava com seu apoio para promover delitos. Diante desse cenário, imperativo concluir que a liberdade do réu constitui fato de concreto risco à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Dessa forma, à luz dessas razões, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA DECRETADA. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra” (ID 64150732, p. 7). Opostos embargos de declaração, a sentença foi integrada pela decisão de ID 64150756, para afastar os maus antecedentes reconhecidos na sentença, vez que a condenação na ação penal n. 0719390-65.2022 não é definitiva. A pena manteve-se em 5 anos e 10 meses de reclusão. A decisão manteve o regime prisional fechado, "notadamente porque sem embargo da quantidade de pena concretamente cominada, o acusado ostenta sentença penal condenatória recorrível e auxilia na realização dos objetivos de facção criminosa.” (ID 64150756 – p. 5). Quanto à pretensão de recorrer em liberdade, dispôs a decisão que “não constitui matéria típica dos declaratórios, se tratando, na verdade, de efetiva pretensão de reforma do julgado que deve ser veiculada através de remédio jurídico próprio a ser apreciado pelo órgão judicial competente, razão pela qual deixo de conhecer do pedido.” (ID 64150756). Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Caso o paciente recorra e o regime fixado na sentença seja alterado para o semiaberto, terá direito de ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado. Por ora, não se vislumbre patente ilegalidade ou constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES